Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729888-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA VIEIRA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRO SILVA VIEIRA contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, na ação de Execução de Título Extrajudicial, processo no 0700665-98.2022.8.07.0012, acolheu parcialmente o pedido de impugnação à penhora, determinando a liberação parcial do valor bloqueado eletronicamente em favor do agravante e o remanescente, em favor do agravado (ID. 61779651, pp. 294/299). Ainda, apresenta proposta de acordo para quitação parcelada do débito. Subsidiariamente, requer que seja constrito somente o valor da dívida, excluindo-se os valores referentes às custas processuais, por ser beneficiário da gratuidade de justiça. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem. É o relato do necessário. DECIDO: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC), bem como para se manifestar acerca da proposta de acordo do agravante. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital